Tribunal: TJSP
Processo: 1003674-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REAPRECIAÇÃO – Plano de saúde – Reajuste contratual por faixa etária – Planos coletivos – Encaminhamento dos autos pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação com observância da tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1016) – Aplicação do art. 1.030, inc. II, do CPC/15, com manutenção do julgado quanto ao reconhecimento da abusividade do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – REAPRECIAÇÃO – Plano de saúde – Reajuste contratual por faixa etária – Planos coletivos – Encaminhamento dos autos pela Egrégia Presidência da Seção de Direito Privado para reapreciação com observância da tese fixada em sede de recurso repetitivo (Tema 1016) – Aplicação do art. 1.030, inc. II, do CPC/15, com manutenção do julgado quanto ao reconhecimento da abusividade do percentual de reajuste de 73,19%, ante a falta de demonstração pela operadora da base atuarial do percentual de reajuste aplicado e modificação do v. acórdão quanto ao percentual adequado e idôneo, que deverá ser determinado por meio de cálculos atuariais, mantido o índice de 30% fixado no v. acórdão até que se promova a custa da requerida a apuração do percentual devido e adequado para a última faixa etária em cumprimento da sentença - RECURSO da requerida PARCIALMENTE PROVIDO.